Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737697-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOARES HELENO AGRAVADO: JARBAS PERES PAES LEME DESPACHO À parte agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da proposta de acordo apresentada pelo agravado nos autos originários (ID. 113615223 do processo n. 0717550-94.2020.8.07.0001), informando se persiste o interesse recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022 15:03:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora